Tribunal: TJBA
Processo: 8059792-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059792-54.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: IVAN PEDRO DE CARVALHO

Advogado(s)
:
RAIMUNDO FREITAS ARAUJO JUNIOR

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO. LEGALIDADE DA CAPITALIZAÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL. DESNECESSIDADE DE INDICAÇÃO EXPRESSA DA TAXA DIÁRIA . MATÉRIAS EXPRESSAMENTE ABORDADAS PELO COLEGIADO. PRETENSÃO INADEQUADA DE REEXAME. ACÓRDÃO MANTIDO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

Vistos, relatados e discutidos os autos destes embargos de declaração
8059792-54.2025.8.05.0000
, em que é embargante
IVAN PEDRO DE CARVALHO
e que é embargado o
BANCO VOTORANTIM S.A.
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e

REJEITAR

os embargos de declaração da parte autora, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça